Tribunal: TJSP
Processo: 2247083-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2247083-96.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001005694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247083-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE
JARDIEL OLIMPIO BARBOSA e Impetrante JULIANA GOMES DA SILVA, é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO
PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2247083-96.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTE: JULIANA GOMES DA SILVA (ADVOGADA)
PACIENTE: JOSÉ JARDIEL OLÍMPIO BARBOSA
VOTO No 49.323
Juliana Gomes da Silva, Advogada,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
José Jardiel Olímpio Barbosa, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR1
-
Comarca da Capital, nos autos da execução criminal no
0004485-22.2020.8.26.0041.
Alega, em síntese, que não se faz presente,
no caso, qualquer dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão
preventiva, ressaltando que o paciente é primário, de bons antecedentes,
possui residência fixa, ocupação lícita, e já se encontra preso há dez meses,
devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, até mesmo
em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Aduz,
ainda,
que
a
reavaliação
da
necessidade da manutenção da custódia a cada 90 dias não foi realizada, em
desacordo com o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de
Processo Penal.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial (fls. 01
a 08), o documento de fl. 09.
A liminar foi indeferida (fls. 11 a 12), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fl. 17,
acompanhadas dos documentos de fls. 15 a 16.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 20 a 27).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Em consulta realizada através
do Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2247083-96.2020.8.26.0000
3
Jardiel foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo-lhe negado o recurso em liberdade (fls. 217 a 230 dos autos
da ação penal no 1500336-27.2020.8.26.0228).
O paciente respondeu o processo preso
cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença
condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os
atributos elencados pela ilustre impetrante.
Neste sentido, aliás, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Em casos em que o réu permaneceu
preso durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação
exaustiva e a possibilidade de recorrer em liberdade, de acordo com a
jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando
que, na espécie, os elementos apontados no decreto constritivo foram
suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em
que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da
responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito
condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram
analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente
reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da
medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o réu
preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro
fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a
liberdade. Precedentes (...)” (STJ, HC 289.217/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.05.2014).
E, no caso sub judice, persistem os
requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois o delito praticado
tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo , em que foram apreendidos
mais de 03 kg de maconha, além de R$ 9.467,00 em espécie, demonstra a
periculosidade do agente e a necessidade da garantia da ordem pública e da
aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não pode ser concedido ao paciente o
direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
Outrossim, a digna Magistrada indeferiu o
apelo em liberdade em razão de o paciente ter permanecido preso durante a
instrução criminal, continuando presentes os requisitos da custódia cautelar
(fls. 229 a 230 dos autos originários), ou seja, o MM. Juízo entendeu
reforçadas as razões para a manutenção da custódia, cujo entendimento se
encontra em consonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores,
motivo pelo qual não é apta a caracterizar eventual constrangimento ilegal em
face do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2247083-96.2020.8.26.0000
4
Acresça-se, ainda, que “A exigência de
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência” (Súmula 9 do Egr. STJ).
Por outro lado, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, quanto às alegações de excesso de
prazo e não observância do prazo de 90 dias para a reavaliação da necessidade
da manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de
Processo Penal, melhor sorte não ostenta o paciente.
É que, como bem observado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer, “a prisão preventiva foi
decretada no dia 4/1/2020 (fls. 51/55 dos autos conhecimento no
1500336-27.2020.8.26.0228), com a condenação proferida no dia 19/3/2020
(fls. 188/196, idem). O excesso de prazo tornou-se matéria preclusa com a
superveniência da sentença condenatória.
Também é importante salientar que o
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, onde consta a
necessidade de revisão da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias,
deve ser interpretado conjuntamente com o caput do referido dispositivo legal.
Neste, há a previsão da revogação da prisão preventiva se o Juiz verificar a
falta de motivo para que ela subsista.
Entretanto, a situação fática do paciente não
se alterou e não existe falta de motivo a justificar o encerramento da
segregação cautelar” (fls. 25 a 26).
Persistindo, como demonstrado acima, os
requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal, impondo-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR